Tribunal: TJDFT
Processo: 0720172-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0720172-86.2019.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento contra r. decisão[2] que, em ação de cobrança, dentre outras deliberações, não reconheceu a prescrição trienal quanto ao direito do autor, aqui agravado, em face dos créditos referentes aos boletos bancários e cheques objeto da demanda, sob o fundamento de aplicação do prazo quinquenal por tratar-se de cobrança de dívida líquida e cheque sem força executiva. Todavia, em consulta aos autos de origem (0737171-48.2018.8.07.0001), verifico superveniente sentença de parcial procedência dos pedidos. Inicialmente, a fim de evitar alegações de nulidades, à Secretaria da Turma para alterar a autuação quanto à representação processual da agravante, tendo em vista a procuração outorgada à advogada RAYANE PAULINO DIAS DE ARAÚJO, OAB/DF 47.049, na origem[1]. Após, tornam os autos à conclusão. Brasília – DF, 8 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 59203193, na origem (processo no 0737171-48.2018.8.07.0001). [2] Id. 11492587.